Tribunal: STJ
Processo: 2115421-67.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831330 - SP(2025/0004552-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ECON HOLDING S/A.
EMBARGANTE
: ATUA INCORPORADORA S.A.
EMBARGANTE
: ATUA GTIS ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: ATUA PROJETO IMOBILIARIO IV LTDA
EMBARGANTE
: ECON DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
EMBARGANTE
: FINCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO
: CRISTINA RODRIGUES ORTIZ SANT ANNA
EMBARGADO
: ELIANE RODRIGUES ORTIZ GARCIA
ADVOGADOS
: ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE REIS - SP238102
ALEXANDRE PEREIRA - SP432239
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR (ART. 28, §
5o, CDC). INSOLVÊNCIA E GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDOS
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
NA
CADEIA
DE
FORNECIMENTO (ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o,
CDC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, manteve decisão de desconsideração da
personalidade jurídica, aplicando a teoria menor do CDC e
reconhecendo a insolvência das executadas e a inclusão de empresas
do mesmo grupo econômico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão quanto à prova da
insolvência das devedoras; (ii) há omissão quanto aos fundamentos
específicos para inclusão de outras empresas do grupo econômico no
Documento eletrônico VDA55126126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b10476-a1a4-4a0f-8149-0e8f78a8c924

polo passivo; (iii) há omissão quanto à inaplicabilidade da
responsabilidade solidária e da teoria menor do
§ 5o, do CDC;
art. 28,
e (iv) se há afetação ao repetitivo sobre desconsideração baseada em
inexistência de bens
encerramento irregular.
e/ou
3. A prestação jurisdicional está completa: o acórdão enfrenta a
premissa fática de insolvência, fixada pelas instâncias ordinárias, e
afasta sua rediscussão em recurso especial, ante o óbice da
examina a inclusão de empresas do grupo econômico
Súmula 7/STJ;
com base em provas e precedentes correlatos, igualmente
insuscetíveis de reexame; e aplica, em relação de consumo, a teoria
menor do
§ 5o, do CDC, bem como a responsabilidade
art. 28,
solidária dos fornecedores prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25,
§ 1o, do CDC (e-STJ, fls.
89, 90,

).
87/93,
192/193, 199/203
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b10476-a1a4-4a0f-8149-0e8f78a8c924

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831330 - SP(2025/0004552-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ECON HOLDING S/A.
EMBARGANTE
: ATUA INCORPORADORA S.A.
EMBARGANTE
: ATUA GTIS ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: ATUA PROJETO IMOBILIARIO IV LTDA
EMBARGANTE
: ECON DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
EMBARGANTE
: FINCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO
: CRISTINA RODRIGUES ORTIZ SANT ANNA
EMBARGADO
: ELIANE RODRIGUES ORTIZ GARCIA
ADVOGADOS
: ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE REIS - SP238102
ALEXANDRE PEREIRA - SP432239
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR (ART. 28, §
5o, CDC). INSOLVÊNCIA E GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDOS
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
NA
CADEIA
DE
FORNECIMENTO (ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o,
CDC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, manteve decisão de desconsideração da
personalidade jurídica, aplicando a teoria menor do CDC e
reconhecendo a insolvência das executadas e a inclusão de empresas
do mesmo grupo econômico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão quanto à prova da
insolvência das devedoras; (ii) há omissão quanto aos fundamentos
específicos para inclusão de outras empresas do grupo econômico no
Documento eletrônico VDA54830620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: 20d0b736-f2e1-4341-b599-9a6b5b8e49ff

polo passivo; (iii) há omissão quanto à inaplicabilidade da
responsabilidade solidária e da teoria menor do
§ 5o, do CDC;
art. 28,
e (iv) se há afetação ao repetitivo sobre desconsideração baseada em
inexistência de bens
encerramento irregular.
e/ou
3. A prestação jurisdicional está completa: o acórdão enfrenta a
premissa fática de insolvência, fixada pelas instâncias ordinárias, e
afasta sua rediscussão em recurso especial, ante o óbice da
examina a inclusão de empresas do grupo econômico
Súmula 7/STJ;
com base em provas e precedentes correlatos, igualmente
insuscetíveis de reexame; e aplica, em relação de consumo, a teoria
menor do
§ 5o, do CDC, bem como a responsabilidade
art. 28,
solidária dos fornecedores prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25,
§ 1o, do CDC (e-STJ, fls.
89, 90,

).
87/93,
192/193, 199/203
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ECON HOLDING S/A,
ATUA INCORPORADORA S.A., ATUA GTIS ÔNIX EMPREENDIMENTOS LTDA,
ATUA PROJETO IMOBILIÁRIO IV LTDA, ECON DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA. e FINCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ECON e outras),
contra acórdão desta Terceira Turma que, em agravo em recurso especial, conheceu
do agravo e negou provimento ao recurso especial, encontrando-se assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA
MENOR (ART. 28, § 5o, DO CDC). INSOLVÊNCIA DAS
EXECUTADAS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REEXAME DE PROVAS.
ACÓRDÃO EM
SÚMULA 7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com
fundamentação suficiente (arts. 489 e 1.022 do CPC). 2. Caracterizada
a relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), prescindindo-se de
prova de fraude ou confusão patrimonial, bastando que a autonomia
societária se mostre obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 3.
Reconhecidas pelas instâncias ordinárias a insolvência das empresas
executadas e a necessidade de inclusão de integrantes do mesmo
Documento eletrônico VDA54830620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: 20d0b736-f2e1-4341-b599-9a6b5b8e49ff

grupo econômico, a pretensão recursal demanda reexame do acervo
fático-probatório, vedado pela
4. Agravo conhecido.
Súmula 7/STJ.
Recurso especial não provido. (e-STJ, fls.
)
192/193

Nas razões dos presentes aclaratórios, ECON e outras apontaram (1)
omissão quanto ao enfrentamento da tese central de ausência de comprovação da
insolvência das devedoras originárias, pois as pesquisas de bens (BACENJUD,
RENAJUD e ARISP) teriam sido superficiais, sem esgotamento de diligências, atraindo
o
II, do CPC (e-STJ, fl. 211);
omissão sobre os motivos específicos que
art. 1.022,
(2)
justificariam responsabilizar as empresas Finco, Econ Desenvolvimento, Atua
Construtora, Atua GTIS e Atua IV, sem indicação clara de sua participação ou
fundamento concreto para incluí-las no polo passivo (e-STJ, fl. 211);
indevida
(3)
imposição de responsabilidade solidária típica da cadeia de consumo, sustentando que
as Embargantes não são fornecedoras nem causaram prejuízo às Embargadas, e que
o tema está submetido ao repetitivo 1210 no STJ, sobre a desconsideração com base
em mera inexistência de bens
encerramento irregular (e-STJ, fls.
).
e/ou
211/212
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls.
).
216/217
O Ministério Público Federal registrou ciência (e-STJ, fl. 209).

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, ECON e outros afirmaram a existência de
três omissões no acórdão desta Turma: (i) omissão no enfrentamento da ausência de
prova da insolvência das executadas originárias; (ii) falta de análise dos fundamentos
que justificariam a inclusão das demais empresas do grupo econômico no polo
Documento eletrônico VDA54830620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: 20d0b736-f2e1-4341-b599-9a6b5b8e49ff

passivo; e (iii) omissão quanto à inaplicabilidade da responsabilidade solidária e da
teoria menor do
§ 5o, do CDC.
art. 28,
Nenhuma das alegações procede.
No tocante ao primeiro ponto, não há omissão quanto à insolvência das
executadas. O acórdão embargado examinou diretamente a questão, registrando que a
inexistência de bens das devedoras constitui premissa fática firmada pelas instâncias
ordinárias, circunstância que impede o reexame nesta sede. Consta do voto que, “
independente da situação cadastral das executadas, incontroversa a ausência de bens
a satisfazer o crédito do exequente, de rigor o deferimento da desconsideração da
”
personalidade jurídica para inclusão de outras empresas do mesmo grupo econômico
(e-STJ, fl. 90).
Em seguida, o acórdão reafirma que “reconhecidas pelas instâncias
ordinárias a insolvência das empresas executadas [...] a pretensão recursal demanda
” (e-STJ, fls.
).
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ
192/193
E, de modo conclusivo, ressalta que “o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu
” (e-STJ, fl. 203).
expressamente a efetiva insolvência das executadas
Assim, a matéria foi enfrentada de modo explícito, inexistindo o vício
apontado.
Também não procede a alegação de que teria havido omissão quanto à
responsabilização das demais empresas do grupo econômico. O voto embargado
examinou o tema e destacou que o TJSP, com base no conjunto probatório e em
precedentes envolvendo as mesmas empresas, reconheceu a existência de grupo
econômico e de fortes indícios de confusão patrimonial (e-STJ, fls.
). Ademais, o
87/93
acórdão explicitou que a reversão dessa conclusão demandaria revolvimento de fatos
e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
Conforme expressamente consignado, “a eventual controvérsia sobre o
enquadramento das recorrentes como integrantes do grupo econômico [...] exigiria o
reexame de elementos fático-probatórios, o que é vedado em recurso especial, por
” (e-STJ, fl. 201). Assim, a matéria foi analisada de forma
esbarrar na Súmula 7
suficiente, inexistindo omissão.
Por fim, não há omissão quanto à aplicação da teoria menor do
§ 5o,
art. 28,
do CDC e da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §
1o, do mesmo diploma. O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à
matéria. Destacou que:
tratando-se o caso de típica relação de consumo, aplicável as regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu
artigo 28, parágrafo 5o, que é possível a desconsideração da
personalidade jurídica sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (e-STJ, fl. 89).
Documento eletrônico VDA54830620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: 20d0b736-f2e1-4341-b599-9a6b5b8e49ff

Explicitou ainda que a responsabilidade solidária decorre diretamente da lei,
afirmando que “todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento
” (e-STJ, fls.
).
respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
201/202
O voto também rejeitou a tese relativa à inexistência de relação consumerista,
consignando que essa premissa foi definida na fase de conhecimento e não pode ser
revista por força da Súmula 7/STJ.
Como se vê, as questões invocadas nos embargos foram todas apreciadas,
com fundamentação clara e suficiente. A discordância das embargantes quanto à
conclusão adotada não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, pretendendo na verdade o reexame da causa, o que não é cabível em
embargos de declaração.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
SERVIDOR PÚBLICO .
3/STJ.
OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração
representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No presente
caso, o embargante, a pretexto de supostas omissões, pretende o
. 3.
rejulgamento da causa, procedimento vedado na via eleita
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935443 RJ
Relator.:
2021/0127695-7,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/02/2022,
grifos acrescidos)
02/03/2022,

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
reexame da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: 20d0b736-f2e1-4341-b599-9a6b5b8e49ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.831.330 / SP
Número Registro: 2025/0004552-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153622920238260554 00173078520228260554 10110778320178260554 153622920238260554
15362292023826055400173078520228260554
173078520228260554
20294190720188260000
21154216720248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECON HOLDING S/A.
AGRAVANTE : ATUA INCORPORADORA S.A.
AGRAVANTE : ATUA GTIS ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : ATUA PROJETO IMOBILIARIO IV LTDA
AGRAVANTE : ECON DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
AGRAVANTE : FINCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
AGRAVADO
: CRISTINA RODRIGUES ORTIZ SANT ANNA
AGRAVADO
: ELIANE RODRIGUES ORTIZ GARCIA
ADVOGADOS : ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE REIS - SP238102
ALEXANDRE PEREIRA - SP432239
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: 264ab47a-e6fa-43c6-b3ca-6e3a737f2cdd

EMBARGANTE : ECON HOLDING S/A.
EMBARGANTE : ATUA INCORPORADORA S.A.
EMBARGANTE : ATUA GTIS ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE : ATUA PROJETO IMOBILIARIO IV LTDA
EMBARGANTE : ECON DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
EMBARGANTE : FINCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO : CRISTINA RODRIGUES ORTIZ SANT ANNA
EMBARGADO : ELIANE RODRIGUES ORTIZ GARCIA
ADVOGADOS
: ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE REIS - SP238102
ALEXANDRE PEREIRA - SP432239
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: 264ab47a-e6fa-43c6-b3ca-6e3a737f2cdd